Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722888-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMS EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXANDRE TAVARES CASALI, LUCIANA CAMARGO CASALI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMS EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0215996-02.2011.8.07.0001, deferiu o requerimento de citação por edital do senhor Rodrigo Pacios de Andrade, o qual é um dos sócios da empresa executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que ainda não é o caso de efetivar o ato processual por edital, uma vez que não foi realizada nenhuma tentativa de citação por carta rogatória, mormente em razão do senhor Rodrigo Pacios de Andrade possuir endereço conhecido no exterior. Ressalta que a citação editalícia somente se dará nos casos excepcionais previstos no artigo 256 do Código de Processo Civil, o que não é o caso ora em comento. Assevera que a parte exequente, ora agravada, agiu de forma dolosa ao requerer a citação por edital, pois tinha conhecimento do endereço atualizado do senhor Rodrigo. Diz que a citação ficta foi requerida antes de frustrada a citação por carta rogatória no endereço localizado em consulta ao sistema Infojud, assim como antes de esgotadas as diligências para a localização do senhor Rodrigo. Tece demais considerações e colaciona julgado em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida para reconhecer a nulidade da determinação de citação por edital, determinando-se a citação do senhor Rodrigo Pacios de Andrade por meio de carta rogatória, assim como pela condenação da parte agravada ao pagamento da multa prevista no artigo 258 do CPC. Preparo recolhido em ID 27367069 e ID 27367070. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, com espeque no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 94391842 – autos de origem): Diante dos argumentos trazidos pelos autores, que apontam a incerteza relativa à localização de RODRIGO PACIOS DE ANDRADE, defiro o requerimento de citação por edital (ID no 93761528). Com fulcro no artigo 256, inciso II, do CPC, expeça-se edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Expedido o edital pela Serventia, publique-se na forma da Lei Processual, remetendo à Curadoria Especial em caso de revelia. I. A parte executada, ora agravante, sustenta a nulidade absoluta da citação por edital, uma vez que não houve o esgotamento dos meios para a localização do senhor Rodrigo Pacios de Andrade, bem como não houve a tentativa de citá-lo por carta rogatória, máxime porque possui endereço conhecido no exterior. Como cediço, o artigo 18 do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (legitimação extraordinária). Senão vejamos: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. A respeito da legitimidade ad causam, trago à baila a lição de Humberto Theodoro Júnior: Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da letigimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação’. (In Curso de Direito Processual Civil - 25a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998, vol. 1, pp. 57/58) No presente caso, a parte agravante ao sustentar a nulidade da citação por edital de suposto litisconsorte acaba por pleitear direito alheio em nome próprio, o que encontra óbice no artigo supracitado. Nesse viés, não se pode olvidar a falta de legitimidade da parte agravante no que se refere à alegação de nulidade do ato citatório a ser praticado, uma vez que, conforme já salientado, a ninguém é permitido, em nome próprio, pleitear direito alheio. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DE DIREITO ALHEIO FORMULADA EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR QUEM DEU CAUSA. REGULARIDADE DO RECEBIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DA PARTE. 1. Ao sustentar a nulidade da citação do litisconsorte, a agravante pleitea direito alheio em nome próprio, o que encontra óbice no art. 6o, do CPC: (...) 4. Recurso improvido. (Acórdão 713551, 20130020152290AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 193) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259172, 07053851820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. TITULARIDADE DO PATRIMÔNIO. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICÁVEL. EFETIVIDADE DA PENHORA. 1. A intimação do credor hipotecário deverá ser realizada com pelo menos cinco dias de antecedência da alienação judicial, de acordo com o artigo 889, inciso V, do CPC/2015. 2. No caso, a parte agravante pugna pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão de a penhora ter atingido patrimônio de terceiros alheios ao processo. Todavia, não cabe a parte agravante pleitear direito alheio em nome próprio, a teor do artigo 18 do CPC/2015. 3. Conquanto a finalidade da empresa executada seja a compra e venda de imóveis, considerando o vultuoso capital social da parte executada, o imóvel penhorado não se mostra indispensável à sobrevivência da atividade empresarial. 4. O valor da hipoteca que recai sobre o bem, no caso, não se sobrepõe ao valor do imóvel penhorado no feito. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1077000, 07156611620178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No que tange ao pedido de aplicação aos exequentes, ora agravados, da multa prevista no artigo 258 do Código de Processo Civil, entendo que não assiste razão à parte agravante. Explico. O artigo 258 do Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa de cinco vezes o salário-mínimo à parte que requerer a citação por edital, fundamentando a petição, dolosamente, em circunstâncias autorizadoras inverídicas para a sua realização. Vejamos: Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Sobre a necessidade de dolo, para ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 258 do Código de Processo Civil, pertinente a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: (...) Para que possa ser aplicada a multa de que trata o CPC/1973 233 [CPC 258] é preciso que a parte aja com o manifesto e deliberado propósito de prejudicar o citando e o de desviar a vontade judicial, mediante procedimento caracterizadamente doloso (JM 62/84). (Nery Junior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 801) Verifica-se que a presença do dolo é necessária para impor a multa. Apenas o equívoco da parte em requerer a citação por edital não caracteriza o requisito legal para aplicação da multa. No presente caso, constata-se, pois, que houve, quando muito, somente um equívoco justificável, sem intenção de prejudicar a parte ora agravante. E, considerando a ausência de dolo na conduta da parte exequente, ora agravada, não há que se falar em aplicação da multa prevista no artigo 258 do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS EMERGENTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. FALHAS DE CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. CONHECIMENTO DO ENDEREÇO DOS SÓCIOS DA RÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. MULTA DO ARTIGO 258 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 7. Nos termos do artigo 258 do Código de Processo Civil, a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo. 7.1 A circunstância de ser o autor vizinho do sócio da sociedade ré não basta para ensejar conclusão segura de comportamento doloso ao requerer a citação editalícia, posto que não há prova inequívoca de que a parte deixou de indicar o endereço imbuído de intenção malévola de prejudicar. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (APC 0711847- 33.2017.8.07.0020, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 29/7/2020, DJe 2/9/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 258 DO CPC. CONDUTA DOLOSA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. As circunstâncias autorizadoras da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, as quais, por dever de veracidade, não podem ser alegadas dolosamente para requerer indevidamente a citação editalícia, sob pena de multa, conforme dispõe o art. 258 do CPC. 2. Apenas o equívoco da parte em requerer a citação por edital não caracteriza o requisito legal para aplicação da multa, devendo ser considerado caracterizado o dolo quando imbuído da intenção de prejudicar a outra parte ou o regular andamento do processo. 3. No caso, não se vislumbra a existência de dolo do exequente-agravante por ter requerido a citação por edital. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348111, 07018573920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, o dolo a que se refere o artigo 258 do CPC deve ser compreendido como aquele proveniente de conduta intencional da parte que, mesmo ciente de que não estão presentes as circunstâncias autorizadoras da citação por edital, aduz a ocorrência para provocar a realização indevida do ato. Nesse viés, não se vislumbra a existência de dolo por parte dos agravados ao terem requerido a citação por edital. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 03 de agosto de 2021 17:31:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador